Tribunal: TJDFT
Processo: 0728632-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA PELA CONSTRUTORA. CANCELAMENTO HIPOTECA. MEDIDA DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra tutela antecipada que determinou o cancelamento de hipoteca incidente sobre imóvel adquirido pelos agravados, após a quitação integral do preço.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a baixa do gravame hipotecário incidente sobre o imóvel adquirido, em observância à Súmula no 308 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Estando formalmente perfeita a compra e venda de imóvel, o cancelamento da hipoteca é medida devida pela construtora, de maneira que se impõe o seu imediato cumprimento.
4. Nos termos do que preceitua a súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça, é ineficaz, em relação ao adquirente da unidade imobiliária, a hipoteca constituída pela construtora em favor da instituição financeira, independentemente de se tratar de imóvel comercial, pois o adquirente não pode ser prejudicado por relação jurídica com a qual não anuiu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A hipoteca constituída entre construtora e instituição financeira é ineficaz em relação ao adquirente de imóvel, ainda que comercial. 2. Adquirente que quita integralmente o preço do imóvel tem direito ao cancelamento do gravame hipotecário incidente.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, IV; Código Civil, art. 422.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 308/STJ; TJDFT, Acórdão no 1432688, 07280291520218070001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 29/06/2022, publicado no PJe em 04/07/2022; TJDFT, Acórdão no 1381196, 07078072620218070001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 21/10/2021, publicado no PJe em 09/11/2021.